Tribunal: TJDFT
Processo: 0001790-64.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, contra acórdão de ID –15997279. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 16279664. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se, FLAP S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator